Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-37.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001053-37.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURY GONCALVES DE SA - CPF: 564.590.768-04 (RECORRENTE), BARBARA LIMA E CASTRO - CPF: 063.359.766-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO COMPROVANDO A LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONTRATO APRESENTADO QUE NÃO SE REFERE AO DÉBITO INSCRITO – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – VOTO FUNDAMENTADO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso da parte promovida para manter a sentença de parcial procedência, que determinou a exclusão do nome do promovente dos órgãos de proteção ao crédito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), em razão da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que o voto é contraditório, posto que o contrato colacionado pelo banco nos autos se trata do mesmo reclamado na inicial, o qual sofreu três renegociações diante de possível ausência de margem consignável para descontos. Ressalta que tal contrato comprova a legitimidade da inscrição ora discutida.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar o vício existente.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de condenação da parte Embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1026, § 2°, NCPC, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação das provas produzidas nos autos e restado fundamentado que o contrato apresentado nos autos não se refere à inscrição ora discutida, posto que no extrato juntado na inicial consta a inscrição no valor de R$ 14.400,00, referente a contrato com data de vencimento em 05/10/2017, e o contrato juntado pela promovida refere-se a empréstimo no valor de R$ 33.439,80, sendo datado de 17/10/2013, conforme fundamentação que cito:

No caso, sustenta a parte promovente que a inscrição do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é indevida, com o argumento de que apesar de já ter realizado empréstimos com a parte promovida, todos eles foram mediante descontos diretamente em folha de pagamento, posto que é aposentado e sua única renda é o benefício previdenciário.

Em agosto/2017, chegou a entrar em contato com a promovida para a realização de um novo empréstimo, porém, jamais lhe enviaram o Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Para sua surpresa, em abril/2018, descobriu que o banco promovido inscreveu seu nome nos órgãos de proteção por uma dívida no valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), tendo feito o Boletim de Ocorrência n. 2018.145487 no intuito de se resguardar e, ainda, procurado o Procon (FA n° 51-030.001.18-0000663), a fim de resolver o problema administrativamente, porém, não obteve êxito.

A parte promovida foi declarada revel, pela ausência de comparecimento em audiência de conciliação. Ainda assim, em sede de contestação, alegou que o débito inscrito é legitimo, ante o contrato firmado entre as partes, o qual foi refinanciado por três vezes e que as parcelas não estão sendo pagas, razão pela qual, houve a inscrição do contrato nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que restou não restou comprovado pela parte promovida a contratação do empréstimo.

Apesar de a promovida ter juntado um contrato em sede de contestação, vê-se que não se refere a inscrição discutida nestes autos. Isto porque, no extrato juntado na inicial, consta a inscrição no valor de R$ 14.400,00, referente a contrato com data de vencimento em 05/10/2017, em contrapartida, o contrato juntado pela promovida refere-se a empréstimo no valor de R$ 33.439,80, sendo datado de 17/10/2013.

Diante da negativa da contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a legitimidade do débito inscrito, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, inexistindo qualquer prova da legitimidade do débito.

Não restou comprovada a legitimidade do débito discutido nestes autos, razão pela qual, indevida a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
,

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova da legitimidade do débito discutido, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Destaco que tais fundamentos demonstram o entendimento firmado por esta magistrada, no sentido de que o contrato apresentado não comprova a legitimidade do débito inscrito, não tendo havido qualquer comprovação das supostas renegociações diante de possível ausência de margem consignável para descontos. O promovente, inclusive, nega que tenha feito renegociações.

Portanto, há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Ainda que os embargos tenham sido opostos para rediscutir matéria devidamente apreciada no voto, não vislumbro que se tratam de manifestamente protelatórios ao ponto de ensejar a aplicação de multa.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021